Tribunal: TJSP
Processo: 2195834-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2195834-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca, em que é impetrante
MARCOS PAULO FERIAN e Paciente COSMO FRANCISCO APARECIDO
BRUNER, é réu COSMO FRANCISCO APARECIDO BRUNER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195834-09.2020.8.26.0000 -Voto no 1565
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2195834-09.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impte: MARCOS PAULO FERIAN
Pacte: COSMO FRANCISCO APARECIDO BRUNER
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE
CASA BRANCA SP
Voto no 1565
Marcos Paulo Ferian, Advogado, impetra ordem
de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de COSMO
FRANCISCO APARECIDO BRUNER, contra ato praticado pelo Juízo
de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Casa Branca SP, nos autos
no 1500395-21.2020.8.26.0129, instaurado pela suposta prática do crime
de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Pleiteia liminarmente o direito de aguardar em
liberdade o julgamento do presente writ, no qual requer a concessão da
liberdade provisória, ainda que com a aplicação de medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195834-09.2020.8.26.0000 -Voto no 1565
3
diversas, alega ausência dos requisitos da custódia e ilegalidade ante a não
realização da Audiência de Custódia.
Ao final, a concessão da ordem, em definitivo.
A liminar foi indeferida (fls. 08/10 e 31/32), e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações de praxe (fls.
38/126).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 128/131).
É o relatório.
Depreende-se dos autos de origem que o paciente
foi autuado em flagrante delito como incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, em 17/07/2020 (fls. 01/16).
Por decisão proferida no mesmo dia a prisão em
flagrante foi convertida em preventiva (fls. 400/411).
O Ministério Público, em 13/08/2020, ofereceu
denúncia contra o paciente, dando-o como incurso nos artigos 33, caput, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195834-09.2020.8.26.0000 -Voto no 1565
4
35, caput, ambos da Lei no 11.343/06.
Segundo auto de prisão com suas peças
complementares (auto de apreensão, laudo de constatação entre outras), o
relatório da autoridade policial e a denúncia oferecida na Ação penal n o
1500407-35.2020.8.26.0129 em trâmite perante a 1a Vara de Casa Branca,
detetives da “Delegacia de Polícia sobre Entorpecentes” apuraram a
habitual dedicação de COSMO FRANCISCO ao comércio de
entorpecentes, associado a vários comparsas, atividade confirmada
inclusive em gravadas mensagens enviadas por via telefônica .
Ao executarem mandado de busca e prisão
temporária, tais policiais descobriram em poder do paciente, ademais, boa
quantidade de maconha (108 gramas), balança de precisão e telefone
celular, momento no qual o detiveram.
O d. impetrante argumenta, em síntese, que não
estão presentes os requisitos legais justificadores da custódia cautelar,
fundada em decisão inidônea. Assevera que a manutenção da custódia
cautelar é nula pela falta de precedente audiência de custódia; defendeu,
ademais, medidas cautelares alternativas, a ressaltar a apreensão de
maconha em quantidade.
No entanto, é caso de denegar o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195834-09.2020.8.26.0000 -Voto no 1565
5
Inicialmente, convém frisar que a não realização
de audiência de custódia em razão da pandemia do novo coronavírus tem
respaldo no artigo 8o, caput, da Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça e não gera prejuízo à Defesa, quando a conversão da
prisão em flagrante delito em preventiva está fundada em pressupostos
específicos e com suficiente motivação, o que é o caso dos autos.
Outrossim, com a devida vênia, a decisão que
converteu a prisão em flagrante delito em preventiva bem como a que
manteve a custódia cautelar estão devidamente fundamentadas e atendem
ao quanto exigido pelo artigo 93, inciso IX da Constituição Federal,
consignou-se a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do
delito, sendo as medidas cautelares alternativas ao cárcere realmente
inadequadas e insuficientes para o caso concreto.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só eventual
trabalho lícito e residência fixa são suficientes para a concessão da
liberdade provisória. Devem, além disso, ser analisadas as circunstâncias
do crime e suas consequências, elementos reveladores da personalidade do
paciente e determinantes para a imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195834-09.2020.8.26.0000 -Voto no 1565
6
respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..] V.
Eventuais condições favoráveis, como primariedade e
bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, a
ensejar a concessão da liberdade, se presentes os
requisitos da segregação. VI. Ordem denegada.” (STJ
5a Turma - HC no 991-TO - Rel. Min. Gilson Dipp -
v.u. - DJe 01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a presunção
de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA,
NO
CASO,
DA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM DENEGADA. I
O decreto de prisão
preventiva que preenche os requisitos legais não viola
a garantia da presunção de inocência. Precedentes. II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195834-09.2020.8.26.0000 -Voto no 1565
7
- À luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e indício
suficiente de autoria, mais a demonstração da (a)
garantia da ordem pública; ou (b) da garantia da
ordem econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação
da lei penal [...]” (STF 2a Turma - HC no 142.369/SP -
Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u. - DJe
22/06/2017).
É de se ressaltar que embora o crime de tráfico de
drogas seja perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa, inviável,
no caso em apreço, o deferimento da contracautela.
Trata-se de crime de intensa gravidade, que atenta
contra a saúde pública, além de fomentar a prática de outros delitos pelos
dependentes químicos e traficantes.
O contexto em que se deu a apreensão das drogas
apreendidas aliadas revelam que a conduta não é esporádica e que o
paciente está envolvido na disseminação de droga, atividade ilícita e
nociva que deve ser eficazmente combatida, sendo lícito afirmar que a
rápida soltura coloca em risco a garantia da segurança social, a regular
instrução penal e a aplicação da lei penal, em razão da possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195834-09.2020.8.26.0000 -Voto no 1565
8
fuga, estimulando, por consequência, a criminalidade.
O vínculo do paciente com associação criminosa
evidencia a sua periculosidade incomum e exige maior cautela na
apreciação da manutenção ou não da custódia cautelar; mostrando-se, no
caso, recomendável a manutenção da prisão cautelar, amparada pela
garantia da ordem pública, de maneira a evitar que persista na prática de
atos que continuem pondo em risco a paz social.
Não bastasse isso, tem-se que no caso o paciente
é reincidente (fls. 380 dos autos de origem) o que revela que é contumaz
na prática delitiva, a demonstrar personalidade deturpada que justifica sim
a prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva.
Além disso, importa consignar que eventual
inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei 11.343/06, não altera o fato de
que a conduta de quem pratica o tráfico de entorpecentes continua sendo
grave e equiparada a crime hediondo, de maneira que a liberdade
provisória não se mostra adequada e suficiente para a prevenção e
reprovação do crime, sendo, portanto, incabível, na espécie.
Não se olvida que a ausência de modificação dos
fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva e a inexistência de
elementos comprobatórios do alegado constrangimento ilegal, são fatores
suficientes a justificar a manutenção da medida cautelar extrema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195834-09.2020.8.26.0000 -Voto no 1565
9
Portanto, correta a manutenção da preventiva; os
requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual
incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
Por fim, prognósticos em relação à pena a ser
aplicada e/ou aplicação de outros benefícios, não passam de mera
especulação, sendo vedada análise desses temas nessa segunda instância
pela via do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a
soltura.
Em
conclusão,
não
se
observa
qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do pelo Juízo de Direito da 1a Vara
Judicial da Comarca de Casa Branca SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator